Tribunal: TJSP
Processo: 1046055-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de parcial procedência. Condenação da Ré ao pagamento de R$2.007,92 a título de reparação por danos materiais e R$5.000,00 a título de indenização por dano moral. Insurgência dos Autores com vistas à majoração do 'quantum'. Não cabimento. Cancelamento de voo contratado para Washington/EUA. Companhia aérea que

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de parcial procedência. Condenação da Ré ao pagamento de R$2.007,92 a título de reparação por danos materiais e R$5.000,00 a título de indenização por dano moral. Insurgência dos Autores com vistas à majoração do 'quantum'. Não cabimento. Cancelamento de voo contratado para Washington/EUA. Companhia aérea que providenciou a realocação dos passageiros. Viagem realizada com aproximadamente 24 horas de atraso em relação ao planejado. Aplicação da legislação consumerista não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Autores não demonstraram fato extraordinário apto a ensejar sequer o reconhecimento de dano moral. Aquiescência da Requerida com o decidido que impede o afastamento da condenação. 'Non reformatio in pejus'.
Teoria do risco produtivo. Inaplicabilidade. Esforço para solução extrajudicial que não se revela demasiado. Inexistência de prova de afetação das atividades rotineiras dos consumidores. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO NÃO PROVIDO.